Tribunal: STF
Processo: ARE 1457805
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos da modulação de efeitos operada no julgamento do tema 1.092 da sistemática da repercussão geral (eDOC 35 – ID: 1415e6f4)



    Em suas razões, o Estado de São Paulo informa que a matéria tratada nos presentes autos já foi decidida no julgamento do RE 1.263.113 de relatoria da Min. Rosa Weber, com trânsito em julgado em 30.01.2020.



    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 38 – ID: 3af6879e).



    Assiste razão à parte embargante.



    Nesses termos, reconsidero a decisão embargada e passo a novo julgamento do recurso. 



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS - COMPETÊNCIA Pretensão dos autores de reajuste do valor da complementação de seus proventos pelos mesmos índices aplicados ao Regime Geral de Previdência Social - Alegada incompetência da justiça comum para julgamento da ação - Decisão que determinou o prosseguimento do feito na Justiça Estadual - Decisório que merece subsistir - Vínculo celetista, por si só, não determina a competência para julgamento da causa - Benefício de conformidade coma legislação estadual, e não com a CLT Controvérsia decidida no Recurso Extraordinário nº 1.263.113 Decisão mantida RECURSO IMPROVIDO”. (eDOC 7 – ID: ed1b12df) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do tema 1092 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 13 – ID: e894479a) 



    Suscita-se a incompetência absoluta da Justiça comum para o processamento e julgamento do presente feito, pois, no caso, haveria decisão condenatória proferida pela Justiça laboral em 05.09.2008, isto é, em data anterior à modulação de efeitos do julgamento do tema 1092.



    É o relatório.



    Decido.



    A Corte de origem, conforme decisão exarada no RE 1.263.113, Rel. Min. Rosa Weber, considerou a competência da Justiça comum estadual para o julgamento da presente ação que envolve pedido de complementação de proventos de aposentadoria e de pensão de ex-funcionários da extinta Ferrovia Paulista S.A. – FEPASA. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Cinge-se a controvérsia acerca da competência da Justiça Comum Estadual para julgamento de ação por meio da qual os autores, empregados aposentados e pensionistas da extinta FERROVIA PAULISTA S.A. - FEPASA, vinculados ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, pretendem o reajuste do valor da complementação de seus proventos pelos mesmos índices aplicados ao Regime Geral da Previdência Social. 



    O D. juízo de origem, na decisão de fls. 1.085 da origem, reafirmou a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, “tendo em vista que se trata de valores de complementação de aposentadoria de funcionários da FEPASA”.



    Pois bem. 



    De acordo com o art. 114, inc. I, da Constituição Federal, de fato, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar “as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.



    No entanto, o C. Supremo Tribunal Federal posiciona-se no sentido de que, além do liame de natureza celetista, para que seja atraída a competência da justiça especializada, de rigor que as pretensões formuladas na peça inaugural tenham por lastro a legislação trabalhista. Ou seja, há inexorável vínculo entre a competência e a causa de pedir. Confira-se: (...)



    E, tendo em vista que a questão posta em análise envolve vínculo mantido com o poder público estadual, disciplinado por lei específica, são inaplicáveis os artigos 109 e 114, “caput”, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, em caso análogo ao presente, envolvendo funcionários da extinta FEPASA, já decidiu o C. STJ pela competência da Justiça Estadual, veja-se: (...)



    Há que se ressaltar, ainda, que no caso em tela a questão trazida à discussão não é nova. Pelo contrário, já foi objeto de análise no curso do processo, inclusive por meio do Recurso Extraordinário nº 1.263.113.



    Conforme se verifica no v. acórdão do E. STF copiado às fls. 1.059/1.064 da origem, restou fixada a competência da Justiça Comum Estadual para apreciar o feito, veja-se:



    ‘Vistos etc. 



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de São Paulo. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 114 da Constituição Federal. 



    Sustenta incompetente a Justiça do Trabalho para julgar demanda relativa à complementação de aposentadoria. 



    Aduz tratar-se de relação de natureza administrativa, regulada por lei estadual. Admitido o recurso na origem, subiram os autos. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Da detida análise dos fundamentos veiculados no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.



    O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que reconheceu a competência da Justiça Laboral para apreciar o feito. 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência predominante nesta Suprema Corte, no sentido da competência da Justiça Comum Estadual para examinar discussão relativa ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, decorrentes de lei estadual, considerada a prevalência do vínculo administrativo. Nesse sentido, recordo precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    (...) 



    Ante o exposto, forte nos arts. 932, V, “'b”, VIII, do CPC/2015 e 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para fixar a competência da Justiça Comum Estadual para apreciar o feito’.



    Deste modo, não sendo convenientes maiores digressões a respeito da matéria nesta oportunidade, as quais podem ser interpretadas como antecipação do julgamento e supressão de um grau de jurisdição, a decisão impugnada não merece reforma, ficando, portanto, mantida.



    (...)” (eDOC 7 – ID: ed1b12df, p. 4-9, grifo nosso)  



    Dessa forma, verifica-se que a matéria tratada no presente recurso extraordinário atinente à definição da justiça competente para o julgamento da causa encontra-se preclusa, já que decidida anteriormente no RE 1.263.113 transitado em julgado em 30.01.2020. 



    É o que se depreende do Código de Processo Civil: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:  



    “EMENTA AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS PELA MESMA PARTE E CONTRA A MESMA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À SEGURANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS. CARACTERIZADA OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Não é possível conhecer do segundo agravo regimental interposto, tendo em vista a preclusão consumativa. Isso porque, protocolado o recurso, tornam-se preclusas as matérias não aduzidas naquela oportunidade. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Município de Luziânia no tocante à realização de políticas públicas garantidoras do direito à vida, à saúde e à segurança da população de determinada rua. 5. Negado provimento ao primeiro agravo regimental e não conhecido o segundo”. (ARE 1374947 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 16-11-2023  PUBLIC 17-11-2023)  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS ESPECIAIS DE AMBAS AS PARTES. ART. 512 DO CPC DE 1973. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. 1. Parte da matéria impugnada no recurso extraordinário interposto pela União ficou prejudicada com o provimento parcial dos recursos especiais de ambas as partes. Isso porque, de acordo com o disposto no art. 512 do CPC de 1973, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça substituiu, no ponto, a decisão formalizada pelo Tribunal Regional da 4ª Região. 2. Ademais, o acórdão do STJ transitou em julgado, ficando preclusa a questão suscitada neste agravo regimental. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 603679 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 25-09-2023  PUBLIC 26-09-2023)  



    Acrescento, ainda, que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente